Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710580-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME APELADO: VICENTE DE PAULO OLIVEIRA, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas recursais. Dessa forma, intime-se a parte apelante, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA EPP e ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo a data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora